Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-08.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002561-08.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO UMBELINO DOS SANTOS LOUZA - CPF: 841.259.421-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JUCIMAR PEREIRA - CPF: 054.462.491-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO FRANCISCO UMBELINO DOS SANTOS LOUZA - CPF: 841.259.421-53 (VÍTIMA), MARFIM DISTRIBUIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE DESCLASSIFICA DOIS ROUBOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – OBJETIVADA A CONDENAÇÃO CONFORME PROSPECTADO NA DENÚNCIA –

PRELIMINAR

–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL
– A DECISÃO QUE PROMOVE
EMENDATIO LIBELLI
E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE CONSTITUI DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE – INTELECÇÃO EXTRAÍDA DO ARTIGO 383,
CAPUT
E § 2.º DO CPP – A DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL É ATACÁVEL PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HIPÓTESE DE CABIMENTO ELENCADA NO INCISO II DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO SE VIABILIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NA HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VISLUMBRA POSSIBILIDADE DE EQUÍVOCO INTERPRETATIVO ACERCA DO TEOR DA DECISÃO DA ATACADA, QUE NÃO É TERMINATIVA – INEXISTENTE DÚVIDA QUANTO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 593 DO CPP – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INCABÍVEL NO CASO CONCRETO – IMPERTINÊNCIA DO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.1.
Constitui erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação criminal em lugar de recurso em sentido estrito na hipótese em que a decisão atacada, a despeito de analisar as provas contidas nos autos e deliberar acerca da materialidade e autoria do delito, desclassifica a conduta imputada na denúncia e determina a remessa para o juízo competente.

1.2. Isso porque a consequência jurídica da decisão proferida, diante da desclassificação operada, é o reconhecimento da incompetência para processar e julgar a ação penal, determinando-se a remessa dos autos ao juízo aparentemente competente, consoante determina o artigo 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

1.3. Nessa ordem de ideias, tem-se que a lógica que permeia a sistemática recursal no âmbito do processo penal brasileiro determina que o meio de impugnação ordinariamente cabível contra decisões dessa espécie é o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal.

1.4. Inviabiliza-se a intelecção segundo a qual poderia haver equívoco de interpretação quanto ao recurso a ser aviado, uma vez que insurgência não diz respeito a quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 593, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, haja vista não se estar diante de sentença definitiva de condenação ou absolvição prolatada pelo juízo de primeiro grau (hipótese do inciso I), muito menos diante de decisão do Tribunal do Júri (hipótese do inciso III). Além disso, não se tem em perspectiva decisão definitiva ou com força de definitiva, proferida pelo juízo de primeiro grau em caso cujo cabimento do recurso em sentido estrito não é previsto (hipótese do inciso II – “apelação subsidiária”), justamente porque há previsão específica do cabimento do recurso em sentido estrito no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Recurso de apelação criminal não conhecido, por ser incabível na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JUCIMAR PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002561-08.2019.8.11.0015 – Código 348337
,
que desclassificou a conduta imputada na denúncia – inicialmente dois roubos em concurso formal de crimes (
artigo 157,
caput
, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal
) – para exercício arbitrário das próprias razões (
artigo 345 do Código Penal
),
determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 58147403, a acusação almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que restaram comprovadas as elementares típicas do delito de roubo em relação às duas condutas imputadas na denúncia, razão por que requer a reversão da desclassificação operada no pronunciamento judicial que entendeu caracterizado o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Assim,
objetiva a condenação do réu pelo delito de roubo, por duas vezes
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 58560469, opina pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O julgamento foi convertido em diligência (decisão de ID 60671992) e, oportunizada a manifestação da Defesa, foram apresentadas as contrarrazões, vistas no ID 75610461, em que a Defensoria Pública refuta as asserções patenteadas pelo órgão de acusação e pugna pela manutenção da sentença na íntegra, com o não provimento da apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
e foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, porém
não constitui
a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, haja vista encontrar-se
ausente
um requisito objetivo para sua admissibilidade.

O acusado
JUCIMAR PEREIRA
foi denunciado pela prática de dois roubos em concurso formal de crimes (artigo 157,
caput
, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal).

Conforme articulado na denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 16h30min, no estabelecimento comercial denominado Marfim Distribuição, situado na Rua Colonizador Ênio Pepino, n.º 2.194, Bairro Parque Tangará, em Sinop-MT, o apelado
JUCIMAR PEREIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma branca (chave
Philips
), coisas alheias móveis consubstanciadas em três aparelhos celulares, sendo dois deles do modelo Moto G 06, de cor preta, de propriedade da vítima
Marfim Distribuição
e um da marca Alcatel, de cor preta, de propriedade da vítima
João Francisco Umbelino dos Santos Louza
.

Esquadrinha a peça propulsora que, na ocasião do fato, no estabelecimento comercial
Marfim Distribuição
, a vítima
João Francisco
estava trabalhando em seu escritório quando fora abordada pelo acusado, que logo anunciou se tratar de um roubo e, mediante grave ameaça de feitura de mal injusto ao ofendido
João Francisco
, exercida por meio da arma branca mencionada acima, subtraiu os celulares, empreendendo fuga logo em seguida.

Segundo a incoativa, após os funcionários da vítima
Marfim Distribuição
acionarem a Polícia Militar e repassarem o local onde o réu estava, os agentes estatais lograram capturá-lo em flagrante delito, ocasião em que foram recuperados os objetos por ele subtraídos.

Regularmente processada a ação penal, a magistrada de origem compreendeu inexistir o elemento subjetivo dos delitos de roubo, constatando que o fato não foi exercido mediante violência ou grava ameaça e, assim sendo,
desclassificou a conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no artigo 345 do Código Penal
, anotando, ainda,
tratar-se de hipótese de ação penal privada, em que se procede somente mediante queixa, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal mencionado
(decisão de ID 58147644).

Inconformado, c
onforme se verifica, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação criminal contra a decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a conduta imputada na denúncia e, por consequência,
reconheceu a incompetência para processar e julgar a ação penal
,
determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Entretanto,
nos termos do artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, caberá recurso em sentido estrito contra a decisão, despacho ou sentença que concluir pela incompetência do juízo
.

De fato, a magistrada de origem, no pronunciamento judicial atacado pela acusação, realizou juízo de valor quanto à existência de prova da materialidade da conduta, bem como quanto à autoria do fato imputado, concluindo pela necessidade de adequação da capitulação jurídica da ação descrita na denúncia, nos termos do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ocorre que a consequência jurídica da decisão proferida, diante da desclassificação operada, foi o reconhecimento da incompetência para processar e julgar a ação penal, determinando-se a remessa dos autos ao juízo aparentemente competente, consoante determina o artigo 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a lógica que permeia a sistemática recursal no âmbito do processo penal brasileiro determina que
o meio de impugnação ordinariamente cabível contra decisões dessa espécie é o recurso em sentido estrito
, de modo que
a interposição de recurso de apelação criminal em seu lugar denota
erro grosseiro
a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Isso porque a decisão atacada não ostenta contornos de definitividade, a possibilitar equívoco de interpretação quanto ao recurso a ser aviado, uma vez que insurgência não diz respeito a quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 593, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, verifica-se não se estar diante de sentença definitiva de condenação ou absolvição prolatada pelo juízo de primeiro grau (hipótese do inciso I), muito menos diante de decisão do Tribunal do Júri (hipótese do inciso III).

Ainda, não se tem em perspectiva decisão definitiva ou com força de definitiva, proferida pelo juízo de primeiro grau em caso cujo cabimento do recurso em sentido estrito não é previsto (hipótese do inciso II – “apelação subsidiária”), justamente porque
há previsão específica do cabimento do recurso em sentido estrito no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Oportunamente, vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de
não ser possível o conhecimento do recurso de apelação criminal interposto no lugar do recurso em sentido estrito nessas hipóteses
, pois

“
esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1776812/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 21.05.2019. DJe 03.06.2019. Destaques apostos.).

Em idêntico sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1.
Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedente: REsp. 611.877/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma
, julgado em 17/4/2012, DJe 17/9/2012
.

2. Agravo regimental não provido.
” (STJ.
Quinta Turma
. AgRg no REsp 1622276/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 22.11.2016. DJe 05.12.2016. Destaques apostos.).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não sendo cabível a impugnação manejada pela acusação,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
nos autos da Ação Penal n.º 0002561-08.2019.8.11.0015 – Código 348337, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021